Tribunal: TJMT
Processo: 0002645-13.2017.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002645-13.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEOMIRTO RIBEIRO - CPF: 349.528.709-44 (APELANTE), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 887.501.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PARA ABSOLVER O RECORRENTE DA CONDUTA DO ART.297 DO CP E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LEOMIRTO RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E

USO DE DOCUMENTO FALSO [
ARTIGOS 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – OCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA COMO INCURSO NO ARTIGO 304, ‘CAPUT’, DO CP E, DE IGUAL TEOR, EM SOLO DE ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS – SENTENÇA QUE O CONDENOU COMO INCURSO NOS ARTS. 304 C/C. 297 DO CP – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA NA
DENÚNCIA
–
DE RIGOR A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART.297 DO CP

– PRELIMINAR ACOLHIDA –
2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR

ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS DO ART. 304 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS E PROVAS

HARMÔNICOS

DAS TESTEMUNHAS

APRESENTADOS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
3.
PENA – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL QUE AUTORIZA O

IMPLEMENTO

–
PRECEDENTES DO STJ [
HC N. 703.623, ARESP N. 1800443]

–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA.

O princípio da
correlação
(ou da congruência) exige a identidade
entre
o objeto da
denúncia
e a
sentença
, garantindo que o réu não seja condenado sem que tenha sido oportunizada a amplitude de defesa e o contraditório, intrínsecos ao sistema acusatório. Assim, constatado que a narrativa apresentada na peça acusatória não se mostra suficiente para amparar parte da pretensa imputação, incabível a análise na integralidade do pleito condenatório invocado pela suficiência de provas, haja vista a
ausência
de
correlação
com os fatos descritos na
denúncia
.

Restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, imperiosa é a condenação do acusado nas sanções do
art
.
304
do
Código

Penal
.

"
A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

"A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017 - AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)AgRg no HC 697.551/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022

“
[...]
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3 [...] (AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por LEOMIRTO RIBEIRO, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que
nos autos da
ação penal n. 0002645-13.2017.8.11.0101, julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 304 c/c. artigo 297, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em regime inicial aberto, bem como, pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário-mínimo vigente. (Sentença- Id.182752525)

Irresignado, pede em preliminar, a nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença não teria descrito ou individualizado a conduta praticada pelo recorrente que se encaixasse nos tipos penais dos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente, por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, na dosimetria postula a fixação da pena mínima ao argumento de que “não há fundamento legal neste caso para sustentar aumento de pena em decorrência de maus antecedentes”. Por fim, prequestiona a mateira. (Id.182752534).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 182752536)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 188580190)

“...Dessa forma, tendo em vista a presença da circunstância judicial desfavorável, maus antecedentes, devidamente comprovada nos autos, o aumento da pena-base acima do mínimo legal estabelecido, é media que se impõe, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal. Por fim, oportuno salientar, que o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade para fixar a reprimenda basilar no patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. No caso dos autos, a pena aplicada foi razoável e proporcional, não havendo motivos para ser redimensionada. Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados, bem como, das contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA.

O recorrente sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa aduzindo que a condenação do recorrente não se mostra justa, sob o fundamento de que houve grave ataque aos direitos constitucionais à ampla defesa, ao devido processo legal e ao contraditório, porquanto, alega que
a sentença não teria descrito ou individualizado a conduta praticada pelo recorrente que se encaixasse nos tipos penais dos artigos 297
e 304, ambos do Código Penal.

Aduz que a prova testemunhal produzida pelo depoimento do motorista que estava com a madeira apreendida, contratado por diária para fazer o transporte da madeira adquirida de Leandro, afasta completamente qualquer conduta ilícita pelo Recorrente.

Transcrevo a narrativa da denúncia
: (Id.182752514)

“FATO I:

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 05 de abril de 2017, por volta das 09h30min., na Rua Luiz Bedin, Bairo Jardim Bedin, centro, município de União do Sul/MT, termo desta Comarca, o denunciado Leandro Teixeira Damian, consciente e voluntariamente, inseriu em documento público declaração falsa, com fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, Guia Florestal para transporte de Produtos florestais diversos (GF-3), conforme boletim de ocorrência (fls. 03- IP), Relatório Policial (fls.36/44), Laudo Pericial (fls. 33/34-IP) e demais elementos colhidos nos autos.

FATO II:

Verifica-se ainda que, no mesmo dia, por volta das 19h50min., na Estrada do Assentamento Nova Conquista, zona rural do município de União do Sul/MT, o denunciado Leomirto Ribeiro, consciente e voluntariamente, fez uso de documento público falso, qual seja, Guia Florestal para transporte de Produtos florestais diversos (GF3), conforme boletim de ocorrência (fls. 03-IP), Relatório Policial (fls.36/44) e demais elementos colhidos nos autos.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Nos moldes elucidados do procedimento inquisitorial incluso, verifica-se que, no dia do fato, após informações de que haveria um caminhão carregado de lascas na entrada do Assentamento “Nova Conquista”, uma equipe da Polícia Civil e Militar do município de União do sul/MT se deslocou até o local. Ato contínuo, em diligências, foi constatada a presença de um caminhão (VW/40.300, TRA/C., Placa AAW-7578, cor prata) de propriedade do Sr. Leomirto Ribeiro, carregado de lascas e mourões extraídos em local pertencente ao Assentamento Nova Conquista. Ocorre que a Guia Florestal apresentada pelo motorista contratado pelo Sr. Leomirto Ribeiro apontava que a carga teria sido carregada no “Depósito União”, Razão social ANA CAROLINA VIEIRA – ME, de propriedade do Sr. Leandro Teixeira Damian, sendo este responsável pela emissão da GF, com destino de entrega a empresa LEOMIRTO RIBEIRO – ME, no município de Alta Floresta/MT, rota totalmente diversa da que foi encontrada. Salienta-se que a guia florestal falsa foi entregue pelo denunciado Leomirto Ribeiro para o motorista do caminhão de sua propriedade, visando acobertar a origem ilícita do produto florestal. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN, como incurso no artigo 299, ‘caput’, do Código Penal, e
LEOMIRTO RIBEIRO, como incurso no artigo 304, ‘caput’, do Código Penal,
requerendo, depois de autuada e recebida esta, sejam os denunciados citados para apresentarem defesa escrita, prosseguindo-se o devido processo legal de acordo com o rito Ordinário ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, condenando-o nos termos da denúncia.”

Transcrevo a sentença
, em sínteses, nos trechos abaixo:

“[...] a pessoa de Leomirto Ribeiro consciente e voluntário fez uso de documento público falso, qual seja, Guia Florestal para Transporte de Produtos diversos. [...] Oportuno destacar que, as pessoas acusadas foram ouvidas, sendo que Leandro confessou o comportamento desviado e Leomirte o negou. Oportuno ressaltar que nessa perspectiva de analise da prova colacionada aos autos, verifica-se a procedência da pretensão constante na exordial, constitui medida imperiosa. Isso porque, pelo relato que se tem e demais documentos colacionados aos autos, a pessoa de Leandro Teixeira Damian teria incorrido na regra do preceito incriminador do artigo 299, da inserção de dados ideologicamente falsos na Guia de Transporte Florestal que foi utilizada pelo codenunciado. Oportuno ressaltar que acusado Leandro, a propósito, até admite o comportamento desviado, reconhecendo de algum modo o erro, equívoco que incorreu ao assim proceder. Oportuno ressaltar que, não bastasse essa realidade, que está subsidiado em elementos técnicos nos colacionados nos autos em que se constatou a inserção desses dados na Guia Florestal. Então, com essas considerações, é de se reconhecer a conduta típica não só de quem o fez, fez a inserção de dados inverídicos e ilegítimos, como daquele que promoveu a utilização desse documento público, já que essa conduta guarda perfeita consonância com o artigo 304 c/c 297 do Código Penal Brasileiro, ainda que a pessoa acusada alegue ignorância, alegue desconhecimento, não poderia fazê-lo exatamente porque estava portando documento sabidamente falso e, naturalmente, ao assim proceder competia-lhe demonstrar a ausência do conhecimento dessa realidade. O Ministério Público se incumbiu do ônus da prova porque demonstrou a autoria e materialidade delitiva e demonstrou o comportamento desviado, se o acusado alega qualquer modalidade [...] naturalmente deve assim esclarecer. É oportuno ressaltar que, na prova realizada em juízo, como por exemplo,
inquirição de Cezar Pascoal Vinaga,
foi possível observar que [...] desconhecia os dados dessa pessoa ouvida em juízo,
mencionou que, por exemplo que, afirmou que realizou a negociação de madeira em lascas com a pessoa identificada como Leomirto Ribeiro, que não conhecia a pessoa do acusado, apenas negociou via telefone
. Sobre os termos da negociação, informou que alguns vizinhos seus tinham algumas madeiras em lascas pra vender retiradas de suas próprias propriedades, ocasião na qual perfectibilizou negócio. Oportuno ressaltar que, a pessoa identificada como Izaias Firmino, mencionou que em dado momento, sobre o transporte realizado, narrando que aos termos do denunciado, o Senhor não vai carregar aqui, vai carregar em outro depósito que consideramos como explanada.
Narrou que as madeiras em lascas foram carregadas em área rural, bem como que a Guia Florestal foi entregue a ele pela pessoa identificada como Leandro
. Destaco também, que PM Rafael Lopes, afirmou que recebeu algumas denúncias não identificadas, ocasião em que se dirigiu ao local e foi possível localizar o caminhão atolado e carregado com madeiras em lasca. Destacou que, com relação à origem e destinação da carga encontrada, no momento dos fatos, o motorista alegou não conhecer muito bem a região, bem como que estava no local a mando de seu patrão. Destacou, também, que houve a existência de terceiras pessoas que confirmaram que as madeiras em lascas haviam sido retiradas no mesmo local que por funcionário. [...] Que a madeira em lascas teria sido carregada no assentamento. [...] a IPC Sandra também veio a juízo para corroborar os fatos articulados na inicial, não só a inserção desses dados falsos como, também, a utilização pela pessoa do acusado. [...] Oportuno destacar, pois a partir desses elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial, foi corroborado aquilo articulado pelo Ministério Público que, assenta que houve o carregamento de lascas no Assentamento Nova Conquista, esse caminhão, a equipe se dirigiu e contínuo foi identificado que veículo e o proprietário, carregado de lascas e mourões extraídos em local pertencente ao Assentamento Nova Conquista. Destaca-se, por oportuno, que a Guia Florestal apresentada pelo motorista apontava que a carga teria sido carregada no Depósito União, Razão social ANA CAROLINA VIEIRA – ME, de propriedade do Sr. Leandro Teixeira, sendo este responsável pela emissão da GF, com destino de entrega a empresa LEOMIRTO RIBEIRO – ME, no município de Alta Floresta/MT, rota totalmente diversa da que foi encontrada. Então verificando a utilização indevida de documento público com inserção de dados falsos, frisa-se que os objetos matérias foram extraídos do referido Assentamento, diferentemente do que consta na nota, a condenação nos termos postulados pelo Ministério Público costuma é imperiosa [...]”

[...](ID. 182752519)

S E N T E N Ç A Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN pela prática da infração penal prevista no art. 299 do CPB; (a)
CONDENAR o acusado LEOMIRTO RIBEIRO pela prática da infração penal prevista no art. 304 c.c 297 do CPB
. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. Quanto ao acusado LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN. À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes e a conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em um ano de reclusão e dez dias multa. Ausentes agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão – CP, 65, III, d -, curva-se, com as reservas pessoais, a sumula 231/STJ e a pena provisória é estabelecida em um ano de reclusão e dez dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 01(um) ano de reclusão a ser cumprido em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) e 10 (dez)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Substitui-se a pena privativa por UMA restritiva de direito a ser especificada em sede de execução penal, declarando prejudicado o sursis penal (CP, 44 e 77). Quanto ao acusado LEOMIRTO RIBEIRO. À culpabilidade é normal para a espécie. A pessoa acusada registra maus antecedentes porque condenado nos autos 0000268- 94.2016.8.11.0007 por fato ocorrido em 04/novembro/2015 e o transito em julgado ocorreu no dia 03/setembro/2019 e executada na GR/SEEU 2000054-64.2019.8.11.0007. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado2. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em dois anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória é estabelecida em dois anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 02(dois) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) e 20 (vinte)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Deixa de substituir a pena privativa por restritivas de direito e/ou sursis penal por ser portador de maus antecedentes na mesma perspectiva de ataque ao meio ambiente eis que condenado por infração ao art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. Restituam-se os eventuais objetos apreendidos aos legítimos proprietários, sendo que eventual valor será destinado a Entidade Ambiental ou ao Conselho da Comunidade Local. Assegura-se aos acusados o direito de, querendo, recorrer em liberdade, notadamente por ser a prisão ser a extrema medida do direito penal e a total ausência de contemporaneidade com o fato criminoso. Na forma do art. 25, §3º da Lei 9.605/98, decreta-se a perda dos bens perecíveis apreendidos, bem assim a doação a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes a ser indicada pelo Juízo. Acerca da aplicação do art. 387, IV do CPP e art. 20 da Lei 9.605/98, o Juízo subscreve o entendimento de que “a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022) eis que se trata de crime vago e com apreensão do objeto material do crime. Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, intime-se o acusado pessoalmente, indagando-lhe sobre o desejo de recorrer. Possuindo Advogado constituído e respondendo solto, a intimação dar-se-á somente na pessoa do Patrono3. Ciência MPE. Eventuais valores vinculados a este feito serão destinados ao Conselho da Comunidade Local. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado para o MPE nos termos aqui julgados, desde logo urge reconhecer a prescrição retroativa apenas em relação ao acusado LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN dada a pena imposta apenas e o lapso decorrido após o recebimento da denúncia ocorrido no dia 06/fevereiro/2018, caso em que restarão prejudicadas as determinações subsequentes. Lance-se lhe o nome do sentenciado no rol dos culpados (CPP, art. 393, III). Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial para cálculo da multa e despesas processuais, cientificando, após, às partes. Expeça-se Boletim Individual e Carta Guia, observado o período que o acusado permaneceu custodiado para fins de detração (CPP, 387, §2º). Comunique-se ainda ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, aos Cartórios Eleitorais para os fins do art. 15, inciso III da Constituição Federal. Comunique-se ainda, as Delegacias da Polícia Judiciária Civil, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório Distribuidor Local. Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra. Nada mais. João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito”

A denúncia

o dispõe como incurso no artigo 304, ‘caput’, do Código Penal (Id. 182752514).

Do exame das alegações finais do Ministério Publico consta, de igual modo, o pedido de condenação do recorrente no crime previsto no art. 304, ‘caput’, do Código Penal.

Já,
na sentença (ID. 90979239 e ID. 90996601) houve a condenação do recorrente nos termos do artigo 304 c/c. 297 ambos do Código Penal.

Com efeito, o corréu LEANDRO foi denunciado no art.299 do CP e ainda que se entenda pela conduta implícita do recorrente LEOMIRTO (ao art.219 do CP), este, conforme por todo mencionado,
não constou disposto na denúncia
.

A
mutatio libelli
ocorre quando há nova situação fática não disposta na denúncia ou queixa, sendo, por tal razão, necessário o aditamento para que a defesa tenha oportunidade de contraditar os fatos, como prevê o art. 384, CPP. Já, a mudança de capitulação jurídica dos fatos pelo julgador é chamada de
emendatio libelli
, e é definida no art. 383 do CPP.

Com suporte da doutrina de Renato Brasileiro de Lima,
in
código de Processo Penal comentado, pag.1015: “
é majoritário o entendimento no sentido de que, na emendatio libelli não há necessidade de se abrir vista às partes para que possam se manifestar acerca da classificação do fato delituoso. A justificativa para tanto é a de que, em sede processual penal, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação (principio da consubstanciação)[...] Em que pese ser essa a posição majoritária, pensamos que, em fiel observância ao contraditório, há necessidade de manifestação das partes na hipótese de possível alteração da capitulação atribuída ao fato delituoso.
”

De todo caso, deve haver correlação entre tais dispositivos jurídicos [acusação e sentença]. Neste sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, pag.130, dispõe:

“
Correlação entre acusação e sentença:
é a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal. Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró descreve, com precisão, tal princípio, fazendo diferença entre o fato processual – que é o concreto acontecimento na história – e o fato penal – um modelo abstrato de conduta, ou seja, o

tipo penal.”

Sobre a importância do tema, conferir na jurisprudência: STJ:

“II – O princípio da correlação ou da congruência configura efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Segundo o brocardo, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica nela indicada” (HC n. 441.175/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20.06.2018).

Neste particular, constato a premente impossibilidade de aplicação da
mutatio libelli
em segundo grau de jurisdição,
ex vi
do art.617 do Código de Processo Penal
. A propósito:

“
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”

Assim, a prova é frágil para demonstrar a prática da falsidade intelectual [Falsificação de documento público] atribuída ao recorrente, de modo que, por ausência de correlação a absolvição é medida de rigor quanto a este delito.

Neste cotejo, acolho a preliminar para, por evidenciada ausência de correlação, absolver o recorrente da conduta do art.297 do CP.

MÉRITO.

DA ALEGDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa sustenta, em síntese, pela absolvição em razão da atipicidade da conduta por ausência de provas quanto à materialidade delitiva.

Pois bem. A materialidade do crime restou demonstrada através do boletim de ocorrência n. 2017.118777 (ID. 70054854 – pág. 7/8), auto de apreensão (ID. 70054854 – pág. 9), guia florestal para transporte de produtos florestais diversos – gf3 (id. 70054854 – pág. 10/12), termos de declaração (ID. 70054854 – pág. 19/23 e pág. 31/36), laudo pericial criminal ambiental (ID. 70054854 – pág. 43/46), relatório policial (ID. 70054854 – pág. 48/56) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID. 70054854 – Pág. 70/72).

A autoria delitiva restou demonstrada pelas provas colhidas, bem como pela dinâmica dos fatos.

A testemunha CÉZAR PASQUAL VINAGA na fase extrajudicial narrou que em decorrência de precisar de dinheiro e estar desempregado, passou a pedir ali pelo assentamento mesmo quem sabia mexer com lascas ou quem tinha para vender. Contou que não sabia identificar as pessoas, mas que resolveu então ganhar um dinheiro mexendo com a venda de lascas. Narrou, que foi conversar com o Sr. Wilson, irmão do ora acusado Leomirto ribeiro, para saber se ele não tinha interesse em comprar lascas, ocasião na qual o Wilson disse não ter mas informou que seu irmão Leomirto ribeiro teria interesse e lhe passou seu contato. Contou, ter entrado em contato com LEOMIRTO na data de 5.04.2017 e que fechou o negócio com ele no valor de R$ 13.045,00 (treze mil e quarenta e cinco reais), e que na sexta feira – dia seguinte – o caminhão foi para carregar as lascas, inclusive destacou que o motorista do veículo não sabia chegar ao local e ele foi buscá-lo no bar do “Agostinho”. Afirmou, que para realizar a venda dessa carga ele comprou uma quantia de lascas de um e de outro do assentamento e o restante ele mesmo retirou do sítio que estava morando. Narrou, ter contratado quatro homens para auxiliar ele e o motorista Izaias a carregarem o caminhão, bem como que o motorista acompanhou e ajudou o tempo todo. No mais, afirmou que não sabia da existência da nota que foi encontrada com o motorista, pois na negociação com Leomirto ribeiro, deixou claro que o produto era retirado do Assentamento.

No mesmo sentido, ao ser ouvida durante a instrução probatória, a sobredita testemunha [CÉZAR P. VINAGA], corroborando aos fatos acima delineados, afirmou que na data de 5.04.2017 realizou uma negociação de madeira em lascas com a pessoa do acusado Leomirto ribeiro. Contou a testemunha que não conhecia a pessoa do acusado, apenas negociou com este via telefone. Sobre os termos da negociação realizada, informou que alguns vizinhos seus tinham algumas madeiras em lasca para vender, madeira essa, retirada de suas próprias propriedades, ocasião em que ele adquiriu o referido produto e ao obter um montante, ao descobrir o interesse de Leomirto em adquirir lascas, entrou em contato com o mesmo oferecendo a madeira, tendo este demonstrado interesse e comprado à madeira em lasca. Ao ser questionada como se deu a documentação durante a negociação travada entre ele e Leomirto, a testemunha afirmou que não tinha nenhum conhecimento sobre a documentação confeccionada pelo acusado, desconhecendo quaisquer dados inseridos na Guia Florestal de transporte apreendida, bem assim confirmando que ao realizar a venda do produto florestal, foi devidamente cientificado por ele ao acusado Leandro que as lascas não possuíam nenhuma documentação. Contou à testemunha que o caminhão responsável pelo transporte das lascas era dirigido por Leandro, e que este o fez a mando do acusado Leomirto. Sobre o local onde as lascas foram carregadas, a testemunha negou que tenha ocorrido nas imediações do Depósito União, afirmando que estas foram carregadas próximo ao seu sítio, localizado no Assentamento Nova Conquista. Negou conhecer a pessoa do acusado Leandro, bem como negou que ele ou seu pai – proprietário do sítio de onde as lascas foram extraídas – tenham feito qualquer espécie de negócios com ele.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha IZAIAS FIRMINO RAMOS, (motorista do caminhão) em que foram transportadas as madeiras em lasca apreendidas na data dos fatos, narrou que não era contratado do increpado Leomirto, proprietário do caminhão, e sim diarista, sendo a data dos fatos a primeira oportunidade em que ele veio ao município de Cláudia, tendo o feito a mando do Leomirto. Sobre a carga de madeira em lasca apreendida e o local onde havia sido carregada, informou que apenas falaria sobre o assunto após conversar com o patrão, e após ter travado o referido diálogo e novamente questionado pela autoridade policial, o mesmo começou a chorar e disse que iria se manter em silêncio.

Em Juízo, a testemunha Izaias Firmino Ramos declarou que foi contratado pelo increpado Leomirto para realizar o transporte de uma carga de madeira neste município de Cláudia/MT, na qualidade de diarista. Contou que ao chegar neste município, Leomirto informou como o transporte seria realizado, narrando que os dizeres do increpado foram “
o Sr. não vai carregar aqui, vai carregar em um depósito que nós consideramos como explanada
”. Narrou que as madeiras em lasca foram carregadas em área rural, bem como que a Guia Florestal foi entregue a ele pelo increpado Leandro, tendo ele apenas pegado o documento, sem olhar, afirmando ainda que não possui entendimento sobre essas espécies de documento.

Em Juízo a testemunha PM RAFAEL LOPES MARQUES relatou que a Polícia Militar recebeu algumas denúncias não precisadas, ocasião em que ao se dirigirem ao local os policiais lograram êxito em localizar um caminhão atolado e carregado com madeiras em lascas. Com relação à origem e destinação da carga encontrada, narrou a testemunha que no momento dos fatos o motorista do referido caminhão alegou não conhecer muito bem a região, bem como que apenas estava no local a mando de seu patrão, sem, contudo, recordar-se dos nomes narrados à época, bem assim, afirmou que segundo informado pelo funcionário flagrado, a carga de lascas foi carregada em um sítio próximo ao local que o veículo havia ficado atolado, informando que também houve a existência de terceiras pessoas que à época confirmaram que as madeiras em lasca haviam sido retiradas ao mesmo local informado pelo funcionário. Ao ser questionado sobre a confecção do boletim de ocorrência pelos policiais, especialmente sobre a narrativa de conversa travada com pessoa identificada como Izaias, oportunidade em que este teria relatado que a madeira em lascas havia sido carregada em um Assentamento e que o mesmo havia trabalhado o dia todo carregando o caminhão junto com o Sr. Cezar Vinaga, a testemunha relatou não se recordar se houve contatado direito dele com Izaias.

Em Juízo o corréu LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN negou que tenha inserido informação falsa em documento público, qual seja Guia Florestal (GF-3), justificando que a nota não é falsa, tratando de documento verdadeiro. Sobre os fatos, narrou que o acusado Leomirto havia carregado as madeiras em lasca no município de Santa Carmem/MT, e embora ele não saiba o motivo, Leomirto teria passado três ou quatro dias com o produto florestal carregado e sem conseguir emitir a competente nota de transporte, motivo pelo qual em decorrência de diversas ligações telefônicas realizadas, ele teria arrumado a nota de transporte para o acusado Leomirto. Contou que a partir disso, o increpado Leomirto teria descarregado o caminhão naquele município e após se dirigido até o município de União do Sul/MT, local onde realizou novo carregamento, sem, contudo, qualquer envolvimento seu nesse último carregamento, vez em que segundo alegado, era de seu conhecimento que as lascas seriam carregadas no município de Santa Carmem local onde seu cunhado havia levado ao acusado Leomirto a guia florestal falsamente emitida por ele.

Relatou o acusado que apenas passou para LEOMIRTO a guia florestal, e que seu único erro foi ceder a referida nota. Nega que o increpado LEOMIRTO tenha realizado o carregamento de lascas em sua empresa no município de União do Sul, afirmando que Leomirto efetuou o carregamento da referida madeira no Município de Santa Carmem, oportunidade em que relatou que a nota por ele emitida trata-se de Guia Florestal falsa. Informou que já conhecia o acusado LEOMIRTO, eis que já havia lhe vendido madeiras uma vez. Relatou o acusado que tinha plena ciência da ilicitude dos fatos por ele perpetrados ao ceder referida Guia Florestal a Leomirto, bem assim que esta foi a única oportunidade em que ele confeccionou e arrumou notas falsas para terceiras pessoas, não sendo prática habitual sua. No mais, relatou o acusado Leandro não ter conhecimento sobre a pessoa da qual o acusado Leomirto teria adquirido madeira em lasca no município de União do Sul, narrando ainda que conhece a pessoa de César Pasqual apenas de vista. Ao ser questionado sobre o acusado Leomirto ter narrado em delegacia de polícia que as lascas apreendidas teriam sido adquiridas dele, o acusado negou que o produto floresta fosse de sua propriedade, afirmando de que fato Leomirto já comprou madeiras suas em outras oportunidades, entretanto que essa carga de lascas não foi adquirida de sua empresa Depósito de Madeiras União. Sobre seu próprio depoimento, ocasião em que narrou que o acusado Leomirto teria comprado e carregado às madeiras em lascas em seu Depósito de Madeiras no município de União do Sul, o increpado Leandro afirmou ter recebido uma ligação do acusado Leomirto solicitando que ele falasse que a madeira havia sido carregada na sua empresa, motivo pelo qual ele exarou esses fatos ao ser ouvido, mas que na verdade o carregamento não ocorreu em sua empresa, o que já tinha sido por ele retificado na segunda oportunidade em que ouvido na Delegacia de Polícia.

Do mesmo modo, ao ser interrogado em Juízo, o réu Leomirto negou que tenha realizado uso de documento falso. Alegou que trabalha com o comércio de madeiras e que na data dos fatos teria ordenado a sua motorista que fosse carregar o produto florestal no município de União do Sul/MT. Contou que seu motorista, sob suas ordens e na qualidade de diarista, foi até o referido município, oportunidade na qual teria se dirigido até o Depósito de Madeiras do increpado Leandro, e este teria lhe dito que as madeiras não seriam carregadas nas imediações do armazém, e sim em uma esplanada, momento em que cedeu a nota ao motorista, tendo este ido até a referida esplanada, carregado o caminhão com as madeiras em lasca e deixado o local. Afirmou que o responsável pela emissão da referida nota florestal foi o acusado Leandro, proprietário da firma em que a madeira seria carregada, sendo que sua única conduta foi comprar dele o produto florestal. Negou que a nota tenha sido emitida de maneira falsa, alegando que o acusado Leandro emitiu a mesma para ele. No mais, informou que o caminhão utilizado para realizar o transporte das lascas apreendidas, é de sua propriedade. Por fim, negou que a madeira em lasca tenha sido carregada nas imediações do Assentamento Nova Conquista no município de União do Sul, afirmando que as mesmas foram carregadas por intermédio da empresa de Leandro, em suposta esplanada sua.

Neste diapasão, infere-se que com relação ao delito de falsidade ideológica perpetrado pelo corréu [LEANDRO], que teria sido o responsável pela emissão da Guia Floresta (GF-3) de fls. 12/13, inclusive, confessando que ao tempo em que emitida referia guia, tinha plena consciência de que o produto florestal não seria carregado ou teria como remetente sua empresa no município de União do Sul/MT, mas sim que a referida carga se realizaria no município de Santa Carmem/MT, fazendo isso como uma espécie de favor e diante de reiterados pedidos e insistência do recorrente LEOMIRTO RIBEIRO.

Na mesma ordem ideias, se mostra presente a autoria do delito de uso de documento falso (art.304 do CP) cometido pelo apelante LEOMIRTO, eis que do cotejo dos autos, o mesmo havia adquirido madeiras em lasca da pessoa de CÉZAR PASQUAL VINAGA na data de 05.04.2017, tendo para tanto, dispendido o valor de R$ 13.045,00 (treze mil e quarenta e cinco reais) e ciente de que referida madeira não possuía nenhuma documentação, tratando-se, portanto, de produto ilegal.

Comprovou-se, portanto, que o acusado delegou motorista seu para realizar o transporte do produto ilegal, e visando burlar a legislação ambiental, solicitou ao acusado LEANDRO que confeccionasse Guia Florestal falsa, objetando “esquentar” o produto ilícito até o seu destino final. Fato esse comprovado por todo o exarado pelas testemunhas ouvidas em Juízo, especialmente pela testemunha CÉZAR PASQUAL VINAGA pessoa responsável pela venda da madeira, o interrogatório do réu LEANDRO que confessou ter emitido a referida guia florestal com informações falsas para o increpado LEOMIRTO e o depoimento da testemunha IZAIAS, seu motorista.

O Apelante negociou as madeiras diretamente com o Cezar Pascoal Vinaga, sabendo que as lascas e mourões foram retiradas e seriam carregadas no Assentamento Nova Conquista, bem como, que não teriam a documentação ambiental devida. De modo que, novamente, solicitou ao corréu Leandro Teixeira Damian que emitisse a Guia Florestal, constando a informação de que a madeira seria carregada no depósito deste último.

Assim, a negativa do recorrente, apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não encontra amparo.

Dispõe o Art. 304: “Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”

Se o sujeito falsifica o documento e em seguida usa-o, responde por um só delito: o de falsidade, em qualquer de suas formas típicas (falsificação de documento público ou particular, falsidade ideológica etc.). A unidade complexa que, segundo a doutrina, é considerada uma só conduta, composta de duas ações simples (falsificar e usar o documento), apresenta os requisitos exigidos para que, na progressão criminosa, seja aplicado o princípio do “post factum” impunível: unidade de objeto material, ofensa ao mesmo bem jurídico (fé pública), de titularidade do mesmo sujeito passivo (o Estado). O delito de falso possui a potencialidade lesiva que o uso do objeto material procura concretizar. Consumado o falso, o sujeito realiza o fato posterior do uso, atingindo o mesmo bem jurídico e do mesmo sujeito passivo, procurando tirar proveito da conduta antecedente, mas sem causar ofensa jurídica diversa. Não se trata de crime progressivo, uma vez que este exige unidade simples de comportamento.

Portanto, se o sujeito, para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, emprega documento falso a doutrina apresenta quatro posições a respeito:

1ª) o estelionato absorve o uso de documento falso;

2ª) o uso de documento falso absorve o estelionato;

Para essa posição, a falsidade constitui simples meio de execução do estelionato, ingressando na elementar “qualquer meio fraudulento”, contida na figura típica do art. 171, caput, do CP. Em face disso, nos termos do princípio da consunção, o estelionato absorve a falsidade. É o que se contém na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. Esse é o entendimento amplamente dominante nos dias atuais.

3ª) existe concurso formal de crimes; e

Entende-se haver concurso formal entre estelionato e falsificação de documento público, apoiando-se em Magalhães Noronha: “Há unidade de ação, de desígnio e pluralidade de bens jurídicos violados”. Trata-se de posição isolada.

4ª) há concurso material de infrações.

Essa posição, que vê concurso material entre estelionato e falsificação de documento público, era defendida por Heleno Cláudio Fragoso, que posteriormente alterou sua posição, entendendo haver somente estelionato
6
. Chegou a ser acolhida, na década de 1950, pelo STF. É orientação igualmente isolada.

O Professor Damásio E. de Jesus em sua obra Direito Penal vol.4 atualizada por André Stefam leciona: “...
No sentido prático, de ver-se que a jurisprudência, diante da gravidade das penas impostas aos delitos de falso e da aspereza das disposições sobre o concurso material de crimes, ou reconhece a existência de uma só infração penal ou a presença do concurso formal. Trata-se de uma justa preocupação: a louvável intenção de suavizar as regras do CP sobre o cúmulo material. Força é reconhecer, então, sob o aspecto prático, que a consideração de um só delito ou do concurso formal, se não é doutrinariamente correta, tem aceitação prevalente na jurisprudência sob a inspiração de princípios de Política Criminal
.”

Com essas considerações, sob qualquer prisma, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação diante do cotejo evidenciado.

Nesse sentido, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Para a configuração do crime de uso de documento falso, a realização de perícia técnica é prescindível quando os fatos puderem ser comprovados por outros meios de provas. Tratando-se de falsificação capaz de ludibriar o homem médio e, assim, apta a ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo - fé pública -, não há que se falar em ausência de lesividade da conduta ou em crime impossível.
Restando comprovadas nos autos a autoria e materialidade do crime de uso de documento falso, a manutenção da sentença que condenou o acusado é a medida que se impõe.
" (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.11.026312-6/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2015, publicação da súmula em 27/11/2015)(Negritou-se)

“O uso do documento falsificado é elemento imprescindível à configuração do delito previsto no art. 304 do Código Penal.”

(N.U 1014430-20.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

“O uso de documento falso é crime formal e se consuma no momento da apresentação do documento, independentemente de êxito na obtenção do objetivo almejado pelo agente.”

(N.U 0005013-92.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

Desta feita, sendo inequívoca a materialidade do delito bem como sua autoria, notadamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição.

DOS PEDIDOS DOSIMETRICOS

Requer ainda, subsidiariamente, a reforma da r. Sentença para que seja fixada pena mínima ao Recorrente, haja vista que não há fundamento legal neste caso para sustentar aumento de pena em decorrência de maus antecedentes.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o acima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Cumpre ressaltar, que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes fixando assim, o seguinte entendimento do Col. STJ:

"A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgRg no HC n. 736.623/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

Feita a contextualização, acerca do redimensionamento da pena para o mínimo legal, constato que não merece acolhimento, pois, conforme se depreende dos autos, houve a análise adequada das circunstâncias judiciais. E, para tanto transcrevo:

“(...)Quanto ao acusado LEOMIRTO RIBEIRO. À culpabilidade é normal para a espécie. A pessoa acusada registra maus antecedentes porque condenado nos autos 0000268- 94.2016.8.11.0007 por fato ocorrido em 04/novembro/2015 e o trânsito em julgado ocorreu no dia 03/setembro/2019 e executada na GR/SEEU 2000054-64.2019.8.11.0007. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado2. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se
a pena base em dois anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa
. Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória é estabelecida em dois anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em
02(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO
(CP, art. 33, §2º ‘c’) e 20 (vinte)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. (...)” [Sentença – ID nº 182752519].

Assim, ressalto que o entendimento jurisprudencial no caso vertente é o de que a condenação em definitivo, por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado, pode ser valorado como maus antecedentes.

Nesse sentido:

“(...)Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017 - AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)AgRg no HC 697.551/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022.

Destarte, considerando a presença da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, devidamente comprovada nos autos, o aumento da pena base acima do mínimo legal estabelecido, cuja fração utilizada não se distanciou do que orienta o Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cito os seguintes precedentes:

“[...]A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista
o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base
. Precedentes. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022). (Negritou-se)

“ [...] A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Na hipótese, apesar de a pena-base ter sido devidamente majorada em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, a reprimenda foi fixada no máximo legal na primeira fase da dosimetria, restando evidenciada flagrante ilegalidade no tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase do procedimento dosimétrico. 3. Considerando
o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, que corresponde a 7 anos, chega-se ao incremento de cerca de 10 meses e 15 dias por cada vetorial desabonadora, resultando na pena final de 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão. [...] (AgRg no HC 690.764/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)(Negritou-se)

“[...]Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...] (AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). (Negritou-se)

Assim, na dialética da dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, máxime porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia. Assim, o aresto de minha relatoria:

Ademais, “o
prequestionamento
, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.”(N.U 1008631-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Ante o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial, acolho a preliminar para, por evidente ausência de correlação, absolver o recorrente da conduta do art.297 do CP e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por LEOMIRTO RIBEIRO para manter a condenação do recorrente no delito capitulado no art.304 do Código Penal por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025